Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-65.2021.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001736-65.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, FIES]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINA FERNANDA QUEIROZ ALVES - CPF: 048.685.301-27 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO - CNPJ: 58.252.636/0001-00 (APELADO), NATASHA LIRA BEZERRA - CPF: 468.272.218-22 (ADVOGADO), DEMETRIUS ABRAO BIGARAN - CPF: 250.474.728-41 (ADVOGADO), THAMIRYS MENEZES ANTONIO - CPF: 408.923.808-02 (ADVOGADO), ENDRIGO PURINI PELEGRINO - CPF: 218.050.358-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MODIFICAÇÃO DE MATRIZ CURRICULAR POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A MATRIZ CURRICULAR ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada contra instituição de ensino superior, na qual pleiteava a aplicação da matriz curricular supostamente vigente no momento de sua matrícula por transferência externa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste sobre a aplicabilidade da matriz curricular de 2015 ou da matriz 2018-A à apelante, aluna do curso de medicina, que ingressou na instituição de ensino superior mediante processo seletivo de transferência externa regida pelo Edital 2018/2.

III. Razões de decidir

A autonomia didático-científica das universidades está garantida no art. 207 da CF/1988, permitindo a adequação das matrizes curriculares às diretrizes acadêmicas vigentes.

O Edital 2018/2 não especificava expressamente a matriz curricular aplicável, mas previa a possibilidade de adaptações curriculares para alunos transferidos, demonstrando que a apelante tinha ciência da possibilidade de mudanças.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A autonomia universitária permite a adequação da matriz curricular aos padrões acadêmicos vigentes, inexistindo direito adquirido a matriz anterior por parte de alunos transferidos, salvo disposição expressa em edital ou regulamento institucional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 53, inc. II; CDC, art. 6º, inc. VIII; CPC, art. 373.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Karina Fernanda Queiroz Alves, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos
da a
ção de obrigação de fazer proposta em desfavor do Instituto de Ciência e Educação de São Paulo, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, alegando que iniciou o curso de Medicina no exterior, porque não possuía condições financeiras de realizar o curso no Brasil, tendo recebido proposta educacional da requerida, através do Edital 2018/2. Argumenta que, quando de sua transferência para a instituição, a matriz curricular vigente era a de 2015 e que, posteriormente, a universidade, de maneira unilateral, impôs a matriz 2018-A, que não constou do edital, acrescentando diversas disciplinas “
a cursar
” e acarretando graves prejuízos financeiros e emocionais.

Assevera que, ante a análise curricular realizada no momento da transferência, fundamentada na matriz 2015, cada aluno era avaliado quanto às disciplinas dos semestres anteriores que seriam aproveitadas, estando cientes das disciplinas e créditos faltantes a serem cursados, de tal forma que, munido dessas informações prévias, optava ou não por perfectibilizar a transferência. Sustenta que admitir a modificação unilateral e imotivada da Matriz Curricular gera insegurança jurídica, tornando os alunos reféns da Universidade, que poderá retê-los e adiar o sonho da formatura a seu bel-prazer, sem que existam regras claras, que lhe possibilitem saber quando concluirá o curso de graduação, sendo finalmente inserido no mercado de trabalho. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença, para determinar a manutenção da matriz curricular de 2015, conforme o edital de matrícula em vigência no início do curso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 266316288).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Karina Fernanda Queiroz Alves ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Instituto de Ciência e Educação de São Paulo, alegando, em apertada síntese, que iniciou o Curso de Medicina em estabelecimento de ensino no exterior, porque, naquela época, não possuía condições financeiras de realizar o curso no Brasil.

Afirma que ingressou na instituição de ensino requerida, por meio de transferência externa, sendo aprovada pelo processo seletivo regido pelo Edital 2018/02. Aduz que, à época de sua matrícula, a matriz curricular vigente era a de 2015 e que a universidade, posteriormente,

de maneira unilateral e sem qualquer comunicação prévia, impôs unilateralmente a matriz 2018-A, que não constou do edital, acrescentando diversas disciplinas “
a cursar
” e acarretando graves prejuízos financeiros e emocionais, comprometendo sua conclusão do curso de Medicina.

Assevera que, ante a análise curricular realizada no momento da transferência, fundamentada na matriz 2015, cada aluno era avaliado quanto às disciplinas dos semestres anteriores que seriam aproveitadas, estando cientes das disciplinas e créditos faltantes a serem cursados, de tal forma que, munido dessas informações prévias, optava ou não por perfectibilizar a transferência.

Segue sustentando, ainda, que a modificação do currículo violou princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e equilíbrio contratual, além de representar prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, pleiteou a manutenção da matriz curricular de 2015, conforme Edital de matrícula em vigência no início do curso, com a devida adequação de seu percurso acadêmico.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, sob o fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na definição de matriz curricular de instituições de ensino superior, cuja autonomia está constitucionalmente assegurada, considerando, ainda, que a autora ingressou na instituição no período de vigência da matriz 2018-A, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 266316283).

Inconformada, a apelante alega, em suma, que no momento de sua transferência para a instituição, a matriz curricular vigente era a de 2015 e que, posteriormente, a universidade impôs a matriz 2018-A, de forma unilateral e sem qualquer aviso prévio, de modo que não constou do edital 2018/2, acrescentando diversas disciplinas e acarretando graves prejuízos.

Sustenta que admitir a modificação sem comunicação, de forma unilateral e imotivada da matriz curricular gera insegurança jurídica, requerendo a reforma da sentença, para determinar manutenção da matriz curricular de 2015, conforme o edital de matrícula em vigência no início do curso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar sobre a aplicabilidade da matriz curricular de 2015 ou da matriz 2018 à apelante, aluna do curso de medicina, que ingressou na instituição de ensino superior mediante processo seletivo de transferência de universidade estrangeira, regido pelo Edital 2018/2.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora sustenta que, no momento de sua admissão na instituição, deveria ter sido vinculada à matriz curricular de 2015 e que a imposição da matriz 2018-A, denota que a ré atuou de maneira unilateral e abusiva.

Entretanto, apesar de substanciosas as suas alegações, tenho que não se sustentam, pois, embora o edital não tenha especificado expressamente a matriz curricular aplicável, denota-se dos autos que ingresso da aluna ocorreu já sob a vigência da matriz curricular 2018-A, sendo esta a matriz naturalmente aplicável a sua formação acadêmica.

Digo isso, porque ficou demonstrado que a transferência da apelante ocorreu somente em dezembro de 2018, por meio do Edital 2018/2, sendo que as aulas do período letivo teriam início em 11 de fevereiro de 2019.

Com o devido respeito, não há fundamento para a pretensão da aluna de aplicar retroativamente a matriz curricular de 2015, pois, ao que se deduz, essa matriz já estava superada no momento em que a apelante realizou sua matrícula. Assim, embora o edital não tenha especificado textualmente a matriz curricular aplicável, não se pode presumir que a aluna teria direito adquirido à matriz do ano de 2015, pois a adaptação curricular a um novo contexto acadêmico é regra em processos de transferência externa.

Ademais, o Edital 2018/2 (id. 266316279) expressamente prevê a possibilidade de adaptações curriculares para os alunos transferidos, o que demonstra que a apelante tinha plena ciência de que sua trajetória acadêmica poderia passar por ajustes necessários à adequação às diretrizes da instituição receptora.

A propósito, a respeitável sentença bem observou que a ausência de informação sobre a matriz curricular no Edital 2018/2, não garante à autora o direito de optar pela matriz de 2015, uma vez que, pela data do edital e do início das aulas, presume-se que a matriz vigente na época da transferência era a 2018-A, confira:

“
Do que se infere dos documentos apresentados nos autos, a Requerente teria sido admitida pela instituição de ensino superior em dezembro de 2018, depois de submeter-se a processo seletivo de transferência externa, deflagrado pelo Edital 02/2018.

Segundo o aludido edital (id. 110223005, p. 6 e seguintes), o resultado dos alunos classificados ocorreria em 18 de dezembro de 2018, a partir das 18h, sendo, então, autorizada a matrícula durante o período entre 19 e 21 de dezembro daquele ano, conforme item 6.2, iniciando-se as aulas em 11 de fevereiro de 2019 (cláusula 7.2).

O que não se mencionou no edital – e, nisso, acata-se a versão da Requerente – foi justamente a matriz curricular a que se sujeitariam os candidatos selecionados. Do aludido documento (id. 110223005, p. 7), vê-se apenas a referência ao dever imposto ao candidato selecionado de submeter-se às “adaptações curriculares a serem realizadas (...) respeitando-se a oferta pelo curso de Medicina (...) e a grade de aula regular que o estudante estiver cursando”.

Embora, de fato, o edital não tenha mesmo feito menção à matriz a definir a grade a que a Requerente haveria de submeter-se, não é certo que a omissão ensejaria a consequência pretendida, qual seja, a de permitir que se aplicasse a matriz de 2015.

Com efeito, considerando-se a data do edital, qual seja, 16 de novembro de 2018, e bem assim a data do início das aulas, esta em 11 de fevereiro de 2019, presume-se que a transferência da Requerente tenha ocorrido já durante a vigência da matriz curricular 2018-A.

Nesse mesmo sentido, atestam as declarações de id. 60323058, p. 1 e 2. Nelas, consignou-se, sem impugnação da Requerente, a matrícula nos períodos 2019/1 a 2019/2.

Evidentemente, aí está critério adequado para a definição da grade escolar: a matriz vigente à época da transferência. Se, durante sua preparação para o processo seletivo inaugurado pelo Edital 02/2018, a Requerente deixou de perceber a publicação desse importante regulamento, a omissão do edital acerca da matriz a ser aplicada não haveria de outorgar-lhe direito a escolher a matriz revogada.

E não é só.

A despeito da enorme judicialização dos mais variados temas que afetam os brasileiros, não deve ser do Poder Judiciário o encargo de imiscuir-se em atribuições que pertencem a outros atores da sociedade, na maioria das vezes mais bem preparados para a definição de certos temas.

Assim haveria intromissão indesejada se, em clara afronta à regra do art. 207 da Constituição Federal, o juiz decidisse quais as matérias que haveriam de compor determinado curso superior. Veja a aludida regra constitucional:

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”

Não por outro motivo, nos autos da Apelação Cível 1004344-86.2021.8.11.0002, a 3ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça preservou a autonomia das universidades, também com vistas no que dispõe a lei de diretrizes e bases da educação brasileira. Veja:

“Com efeito, não se olvide que as universidades em razão da autonomia didático-cientifica, conferida pela Carta Constitucional (art. 207 da CF/88) podem alterar a qualquer tempo a matriz curricular do curso de graduação, adicionando conteúdos aos inicialmente previstos, a fim de adaptação dos quadros de disciplinas aos parâmetros traçados pelos órgãos competentes, considerando ainda a necessidade de aperfeiçoamento do ensino.

Saliente-se que a alteração da grade tem previsão no artigo 47, § 1º, IV, alínea c, da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação) que preceitua que as instituições têm, entre outras, a atribuição de fixar os currículos e elaborar a programação de seus cursos (art. 53, inc. II, e parágrafo único, inc. III), ou seja, foi atribuído às organizações o poder de definir e alterar a forma de transmissão dos conhecimentos necessários para que os discentes se qualifiquem.”

Assim, ao menos no meu sentir, nenhum direito tem a Requerente em forçar o Requerido a adotar matriz curricular já revogada, quase que a criar curso exclusivo de medicina
.
” (id. 266316283).

Deste modo, mister se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Logo, de clareza solar que a autora não demonstrou, minimamente, que a matriz curricular vigente à época seria a de 2015, não tendo, portanto, direito de impor à instituição de ensino, a obrigatoriedade de adotá-la retroativamente e exclusivamente em seu favor. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, permite que a instituição de ensino superior altere sua matriz curricular, sendo vedada a interferência na gestão acadêmica da universidade, salvo em casos de comprovada ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verifica no caso concreto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025